Tribunal: TJDFT
Processo: 0743616-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0743616-46.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: GABRIEL GOMES DA SILVA PACIENTE: ARTHUR IGOR SOUZA DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Liminar indeferida no plantão judicial (ID 42477325). Solicitem-se as informações e colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator